Tribunal: TJMT
Processo: 1006281-91.2022.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006281-91.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - CNPJ: 03.669.603/0016-55 (APELADO), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA A
D CAUSAM
– EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS DE TERCEIROS EM AMBIENTE
ON-LINE
DE COMPRAS –
MARKETPLACE
– CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA DIGITAL

– RELAÇÃO CONSUMERISTA – CANCELAMENTO DE COMPRA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação a empresa que realiza a exposição de produtos de terceiros em seu ambiente de compras
(marketplace)
, porquanto compõe a cadeia de fornecedores (art. 3º do CDC).

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito promovido pela empresa que sem justificativa cancelou venda de produto adquirido pela
internet
, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MAGAZINE LUIZA S. A. contra sentença de ID 177092342 proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS nº 1006281-91.2022.8.11.0004 movida pela IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a apelante a indenizar a apelada materialmente no valor de R$1.459,86, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, bem como ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento.

Por fim, condenou a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante em razões de ID 177092345 defende a excludente de sua responsabilidade, por ser parte ilegítima para figurar na demanda em razão da culpa pelos fatos ocorridos ser exclusiva de terceiro (Arclube e Dufrio), visto tratar-se de uma plataforma
on-line
de compras
(marketplace)
que apenas intermedia o contato entre lojistas e consumidores. Alega a inexistência de ato ilícito que possa dar ensejo ao dano moral perseguido pela parte autora, muito menos a comprovação de qualquer constrangimento passível de reparação. Contesta o
quantum
indenizatório fixado.

Requer, ao final, a reforma da decisão combatida para que a demanda seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões no ID 177092349. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de demanda na qual o consumidor requereu indenização de ordem material e moral em razão de ter sido cancelado sem justificativa a sua compra realizada em 12/04/2022, de “02 unidades do Ar Condicionado Split Philco 57.000 BTUs” e “01 unidade da Cortina de Ar Agratto 1,50m”, pelo valor de R$ 13.467,70.

Pois bem.

Inicialmente, a apelante alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, porque trata-se de uma plataforma
on-line
de compras
(marketplace)
que apenas intermedia o contato entre lojistas e consumidor, ou seja, não é a empresa fabricante do produto ou a empresa vendedora.

Contudo, tenho que a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, visto que realiza a exposição de produtos de terceiros em seu ambiente de compras
(marketplace)
, porquanto compõe a cadeia de fornecedores (art. 3º do CDC).

Ademais, a recorrente é quem expõe à venda mercadorias de terceiros, colocando o produto no mercado de consumo e oferecendo seu prestígio no mercado como forma de impulsionar vendas e trazer lucros a ela e ao vendedor.

Assim, patente a sua legitimidade passiva, porquanto a empresa, ao buscar impulso para vendas, se responsabiliza pela exposição de produtos de terceiros.

Nessa linha já me posicionei anteriormente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COMPRA E VENDA PELA INTERNET, COM INTERMEDIAÇÃO DAS EMPRESAS APELANTES, INTERMEDIADORA DAS TRANSAÇÕES
– “MERCADOLIVRE” E “MERCADOPAGO” –
PRODUTO NÃO ENTREGUE PELO VENDEDOR – POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DAS EMPRESAS INTERMEDIADORAS POR SEREM PARTE INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO
– INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 3° E 7° DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DESCASO E DESRESPEITO COM A CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – PEDIDO DE MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação.” (N.U 1004230-86.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (grifo nosso)

Prosseguindo, como já destacado, o caso deve ser analisado à luz do Código Consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos”.

Quando se discute eventual falha na prestação de serviço, a inversão do ônus da prova decorre diretamente da lei, conforme apregoa o artigo 6º, VIII, do CDC:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Na espécie, quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência, com razão, vem consolidando a adoção da Teoria do Desvio Produtivo, pela qual a condenação deve considerar também o desvio de competências do indivíduo para a tentativa de solução de um problema causado pelo fornecedor, com sucessivas frustrações diante da ineficiência e descaso deste.

Portanto, se da conduta ilícita da empresa recorrente resultou a excessiva demora na solução do problema almejado pela parte autora, ora recorrida, deveras simples e corriqueira, por sinal, demonstra o descaso da demandada em solucionar com eficiência o impasse, sendo suficiente para causar dissabor extraordinário e configurar desvio produtivo a ser indenizado, assim, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Extrai-se dos autos que a apelada realizou a compra de 02 unidades do Ar Condicionado Split Philco 57.000 BTUs e 01 unidade da Cortina de Ar Agratto 1,50m, pelo valor de R$ 13.467,70, contudo, a apelante contatou a recorrida informando o cancelamento de parte do pedido, e, posteriormente, houve o cancelamento integral da compra, com a promessa de reembolso do valor que foi pago por meio de boleto, reembolso esse que nunca se deu de forma integral, apesar das inúmeras tentativas da apelada em receber o valor que gastou com o produto que não lhe fora entregue, ocasionando, assim, prejuízo de ordem material e, também, moral à consumidora, conforme a já exposta teoria do desvio produtivo e a falha na prestação de serviço.

Este Tribunal de Justiça também já se posicionou de igual forma em outras oportunidades:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C COBRANÇA INDEVIDA E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C COBRANÇA INDEVIDA E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEITADA –

COMPRA REALIZADA PELA INTERNET – PRAZO ESTIPULADO PELA EMPRESA APELANTE – PRODUTO NÃO ENTREGUE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É parte legítima para figurar no polo passivo da ação a empresa que realiza a exposição de produtos de terceiros em seu ambiente de compras (“marketplace”), porquanto compõe a cadeia de fornecedores (art. 3º do CDC). É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a desídia do fornecedor que não viabiliza a entrega do produto ou restituição do valor pago (art. 18, §1º, I e II do CDC).
Mostra-se razoável o valor arbitrado a título de danos morais se levada em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (N.U 0047784-42.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COMPRA E VENDA PELA INTERNET, COM INTERMEDIAÇÃO DA EMPRESA APELANTE, INTERMEDIADORA DAS TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO - PRODUTO NÃO ENTREGUE PELA VENDEDORA - POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA INTERMEDIADORA POR SER PARTE INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO - INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 3°, 7° DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DESCASO E DESRESPEITO COM A CONSUMIDOR -
DANO MORAL CONFIGURADO
– PEDIDO DE MINORAÇÃO– IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Diante do fato incontroverso de que o produto não foi entregue, deve a empresa Apelante ser condenada à devolução dos valores pagos, pois, é fato que o serviço por ela prestado à empresa fornecedora do produto, viabilizou a celebração do negócio jurídico, na medida em que disponibilizou ao Apelado a plataforma para efetuar o pagamento; Assim, resta evidente que a parte Apelante atua na cadeia de consumo, razão pela qual é possível sua responsabilização por eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do art. 3º c/c art. 7º, parágrafo único do CDC. A ausência de solução administrativa, mormente em razão do lapso temporal entre a ocorrência do ano e ajuizamento da ação, demonstra o descaso e desrespeito com consumidor, causando dano moral que comporta indenização.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação.” (N.U 0002197-16.2012.8.11.0004, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018) (grifo nosso)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em R$6.000,00, mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023